Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-72.2024.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000042-72.2024.8.05.0060 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): FABIO SILVEIRA LEDO, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO CONSUMO APÓS O PONTO DE ENTREGA. LIGAÇÕES AUTORIZADAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR MÉDIA HISTÓRICA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO NÃO AFASTA A SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de faturas de energia elétrica, revogou tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia a revisão das faturas emitidas entre janeiro de 2017 e setembro de 2023, sob alegação de consumo indevido decorrente de ligações de terceiros, além do restabelecimento da tutela para impedir a suspensão do fornecimento e a inexigibilidade das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se há relação de consumo apta a ensejar aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (iii) saber se a concessionária responde por consumo decorrente de ligações autorizadas pela própria administração; (iv) saber se é cabível a revisão das faturas com base na média histórica ou a produção de prova pericial; (v) saber se é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da essencialidade do serviço público prestado pela autarquia. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade não prospera, pois a sentença enfrentou a controvérsia com base no conjunto probatório, afastando a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que torna desnecessária a análise exauriente de todos os dispositivos invocados. 4. Nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a responsabilidade da distribuidora limita-se ao ponto de entrega, competindo ao consumidor a gestão de sua rede interna, sendo o faturamento baseado na energia efetivamente medida e disponibilizada. 5. Consta dos autos que as ligações questionadas foram autorizadas por gestão municipal anterior, afastando a alegação de clandestinidade ou omissão fiscalizatória da concessionária, inexistindo falha apta a ensejar responsabilização objetiva. 6.A revisão de débitos com base em média histórica mostra-se inviável quando comprovado que a energia foi regularmente fornecida e consumida dentro da unidade, não sendo possível transferir à concessionária os ônus financeiros decorrentes de ato administrativo interno. 7. A cobrança formalizada por meio de reaviso de débito configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo abusividade. 8. O princípio da continuidade do serviço público não impede a suspensão do fornecimento por inadimplência, desde que precedida de notificação, não se admitindo a utilização da essencialidade do serviço como justificativa para inadimplemento prolongado. 9. Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as isenções legais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A responsabilidade da concessionária de energia elétrica limita-se ao ponto de entrega, competindo ao consumidor a gestão e fiscalização de sua rede interna.” 2. “A autorização administrativa para utilização da rede interna por terceiros impede a posterior impugnação das cobranças decorrentes do consumo efetivamente medido, sob pena de violação à boa-fé objetiva.” 3. “O princípio da continuidade do serviço público não obsta a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência regularmente constituída.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8120359-53.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 30.08.2024, publ. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000042-72.2024.8.05.0060, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora